Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-71.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 685-71.2018
RECORRENTES: FLAVIA GORI CURVO E OUTRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por FLAVIA GORI CURVO e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 78113994):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVICÇÃO — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E DOS REQUERENTES — CONSTATAÇÃO.
Manifesta a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de pretensão à indenização decorrente de evicção, ante a ausência de nexo causal entre a sua conduta e dos requerentes capaz “de servir de base à pretensão de ressarcimento” (STF, RE 97197/PR EDv).
Sentença retificada. Recurso prejudicado.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 96880950.
Nas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, violação aos artigos 43 e 884, do Código Civil, artigos 17 e 485, IV, do CPC, e artigos 3, II; 13, caput e parágrafo único; 15 e 16 da Lei no 6.383/76, além de divergir da interpretação dada por outros Tribunais Pátrios, inclusive por este Sodalício, ao argumento de que “ao assentar que o Estado, ora Recorrido, não teria legitimidade passiva para presente demanda, embora tenha praticado venda a non domino, ou seja, ato nulo, visto que comercializou terra tradicionamente pertencentes aos indígenas, logo, de propriedade da União, apenas por não serem os Recorrentes quem transacionaram com o Recorrido originalmente, entendendo não ser o Estado responsável pela evicção em voga, mas o alienante que realizou a transferência ao Autores, ora Recorrentes. Entendendo desse modo, que a responsabilidade civil deve ser buscada junto ao transmitente direto dos Recorrentes, inexistindo nexo causal com o Recorrido”.
Alegam ainda que “o acórdão recorrido complementou a fundamentação no sentido de que o imóvel desapropriado indiretamente, objeto desta lide, teria sido transferido/doado aos Recorrentes ou mesmo a primeira transferência feita pelo Estado, quando desprovido de comercialização, pois ao tempo daquela já havia sido publicado o Decreto outorgando a titularidade aos indígenas, e nesta já havia dispositivo da constituição de 1934 que tornava as terras indigenas pertencentes a União, restando clarividente a infringência aos dispositivos legais, notadamente, o entendimento jurisprudencial para caso análogo”.
Com essas considerações, requerem o provimento do recurso para “anular o acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, a fim de que outro seja proferido, enfrentando as alegações de embargos de declaração a respeito das quais manteve-se a omissão; ou (ii) reformar o acórdão recorrido assentando a legitimidade do Recorrido por ser evidente o nexo causal ante a cadeia dominial e negocial ter se originado em um ato ilegal do Estado de Mato Grosso, que está infringindo não apenas o artigo 43 do CPC, mas negando vigência ao artigo 3o, inciso II, artigo 13, caput e parágrafo único e artigos 15 e 16 da Lei no 6.383/76, e divergindo do entendimento de outros Tribunais como se infere dos paradigmas dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Goiás”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (ids. 100877463 e 100880492).
Contrarrazões no id. 107112476.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Nas razões recursais, alegam os recorrentes, em síntese, violação aos artigos 43 e 884, do Código Civil, artigos 17 e 485, IV, do CPC, e artigos 3, II; 13, caput e parágrafo único; 15 e 16 da Lei no 6.383/76, além de divergir da interpretação dada por outros Tribunais Pátrios, inclusive por este Sodalício.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir se há ou não legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de pretensão à indenização decorrente de evicção, mesmo quando praticado venda a non domino, bem como analisar a divergência apontada pelas partes recorrentes.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por FLAVIA GORI CURVO e outro, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 78113994):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVICÇÃO — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E DOS REQUERENTES — CONSTATAÇÃO.
Manifesta a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de pretensão à indenização decorrente de evicção, ante a ausência de nexo causal entre a sua conduta e dos requerentes capaz “de servir de base à pretensão de ressarcimento” (STF, RE 97197/PR EDv).
Sentença retificada. Recurso prejudicado.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 96880950.
Nas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, violação aos artigos 37, §6o e 231, §6o, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que há responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso em indenizar os recorrentes por ato ilícito praticado – venda a non domino – ao alienar terras devolutas da União a terceiro de boa-fé, bem como “o adquirente de boa-fé possui direito ao ressarcimento dos valores referentes aos prejuízos decorrentes da expropriação a quem deu causa ao dano: O Estado de Mato Grosso que responde objetivamente pela venda originária da área e pelo registro inadequado que efetuou por meio do cartório de imóveis”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (ids. 10087746 e 100880492).
Contrarrazões no id. 107072976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A partir da provável ofensa ao art. 93, IX, da CRFB, os recorrentes alegam que “não obtiveram amparo jurisdicional suficientemente fundamentado, já que existente vícios de omissão não sanados pelo acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao negar provimento aos embargos”, uma vez que o Estado de Mato Grosso tem responsabilidade objetiva em indenizar os recorrentes por ato ilícito praticado – venda a non domino – ao alienar terras devolutas da União a terceiro de boa-fé.
Aduzem ainda que “a responsabilidade objetiva e a legitimidade passiva do Estado pelo ato ilícito decorrem do próprio registro em cartório de propriedade do imóvel em nome dos recorrentes. Ora, se o próprio Estado permite o registro em cartório da propriedade, não há que se falar em ausência de reponsabilidade ou de legitimidade passiva”.
Ademais, “o registro em cartório feito de forma ilícita pelo próprio Estado de Mato Grosso, é o que proporciona segurança jurídica e legitimidade ao recorrente. Ora, o recorrido registrou a venda e não deve se responsabilizar pela perda da área? O fato de os recorrentes serem os últimos da cadeia dominial, em nada altera o dever de indenizar do Estado e o fato de que houve a prática de ato ilícito”.
Por fim, sustenta que “o Estado de Mato Grosso, ora recorrido, ao praticar ato ilícito, deu causa a perda do patrimônio dos recorrentes, devendo, portanto, ser responsabilizado”.
Contudo, o acórdão recorrido demonstra a aparente desconformidade do entendimento manifestado com dispositivo constitucional tipo por violado, vejamos:
“Dessa forma, assim como o dever de o doador ou alienante indenizar os requerentes não parece evidente, o mesmo ocorre de o Estado de Mato Grosso indenizar o primitivo adquirente que, ao meu sentir, não está claro, porque a sua presença era imprescindível para que esclarecesse acerca até mesmo de sua boa-fé, já que se trata de ocupação de terra indígena, bem inalienável e indisponível, consoante preceitua o artigo 231 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.”.
Como também a precedente desta Corte, demonstrando a relevância da discussão:
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR UTILIZAR PROVA EMPRESTADA AFASTADA - RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA APELANTE - APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E REEXAME NECESSÁRIO - REPARAÇÃO DOS DANOS POR ALIENAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIEDADES INDÍGENAS PELO ENTE ESTATAL - RECURSOS IMPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA. (...) Há de ressaltar ainda, que o valor da indenização visa reparar os danos decorrentes da aquisição indevida das propriedades, sob pena de enriquecimento ilícito, pois inobstante o Estado de Mato Grosso tenha recebido essas terras indígenas entre as devolutas, não poderia tê-las alienadas naquela oportunidade, a luz do disposto no artigo 129 da Constituição Federal de 1934, in verbis: “Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-los.” (N.U 0003587-52.2007.8.11.0018, JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2011, Publicado no DJE 16/12/2011)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - QUESTÕES ANALISADAS EM CONJUNTO COM O MÉRITO - VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À RESERVA INDÍGENA - PERDA DO DOMÍNIO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A CONDUTA DO ESTADO - DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MATERIAL DEVIDO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - JUROS COMPENSATÓRIOS - NÃO APLICÁVEIS À ESPÉCIE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República.(...) (N.U 0026312-84.2010.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2011, Publicado no DJE 03/03/2011)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento a ambos os recursos pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça